Tribunal: CARF
Processo: 18108.000436/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000436/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.379 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
METODO ASSESSORIA INTEG ORG EM RH LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1997 a 30/06/2004
CONHECIMENTO.
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
JUNTO
AO
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que comprove
alguma das situações excepcionadoras previstas na legislação.
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO.
É de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, o prazo para a
homologação do pagamento de tributo sujeito a esse tipo de lançamento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ERROS NO RELATÓRIO FISCAL.
Somente nulo, por cerceamento do direito de defesa, o lançamento cujos
cálculos contenham vícios. Cabe ao contribuinte comprovar os vícios e o
prejuízo à defesa para o reconhecimento da nulidade. As alegações desprovidas
de provas não se prestam a modificar o ato administrativo.
MULTA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
LIMITE
DO
PEDIDO.
VEDAÇÃO À DECISÃO ULTRA PETITA.
O limite da decisão é o pedido, sendo vedado ao julgador decidir ultra petita.
Em razão da retroatividade benigna da legislação superveniente, e
considerando como limite o pedido constante do recurso, a multa de ofício
deve ser calculada da maneira que o recorrente entende lhe ser mais benéfica,
mesmo que a legislação preveja outra forma ainda mais vantajosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos documentos apresentados
extemporaneamente em face da preclusão, e, na parte conhecida, afastar as preliminares e, no
mérito, dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento relativo
aos fatos geradores acontecidos até 01/2000, inclusive, e determinar o cálculo da multa com base
no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000436/2007-41
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.379 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000436/2007-41

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias, Debcad no 35.657.914-0,
do período de 01/07/1997 a 30/06/2004, incidente sobre valores pagos de salários aos segurados
empregados efetivos e temporários e o pagamento a segurados contribuintes individuais
autônomos e sócios da empresa.
O lançamento foi impugnado (fls. 1323 a 1340) e a impugnação foi considerada
improcedente.
Foi interposto recurso voluntário (fls. 1461 a 1474) que, apreciado, resultou na
anulação da decisão de primeira instância por cerceamento do direito de defesa (fls. 1539 a
1543), porquanto não havia sido dada a oportunidade de o contribuinte se pronunciar sobre fatos
posteriormente trazidos aos autos.
O contribuinte se manifestou sobre tais fatos (fls. 1554-1570) e foi proferida nova
decisão de primeira instância (fls. 1618 a 1659) que considerou, em parte, procedente a
impugnação para:
a) excluir do lançamento os valores relativos às competências até 13/1999,
inclusive, em razão da decadência;
b) aplicar a retroatividade benigna para que o cálculo da multa de todos os
lançamentos decorrentes da ação fiscal observasse a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009, e
c) que fosse excluída a contribuição para o Sesc e o Senac relativa ao período de
13/2000 e 13/2001.
Manejou-se recurso voluntário (fls. 1665 a 1687) em que se arguiu:
a) que, em face do princípio da verdade material, devem ser admitidos
documentos apresentados no recurso voluntário;
b) a nulidade do lançamento em razão de vícios de natureza formal e material
contidos no Anexo I do Relatório Fiscal;
c) a nulidade da decisão recorrida por omitir-se na análise de matéria impugnada;
Fl. 2499
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.379 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000436/2007-41

d) que a base de cálculo apurada no Anexo I estaria incorreta por não considerar
adequadamente o salário proporcional nos casos de demissão e por conter
valores duplicados;
e) que na consideração da legislação mais benéfica, deveria ser aplicado o art.
35-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
1
Considerações preliminares sobre o lançamento.
Com o fim de verificar o cumprimento das obrigações previdenciárias, a
Autoridade Lançadora intimou o contribuinte a apresentar, entre outras informações e
documentos, as folhas de pagamento e os livros contábeis.
O contribuinte não apresentou a integralidade das folhas de pagamento e, naquelas
que foram apresentadas, foram identificadas divergências com o que constava das respectivas
Gfip. Fez-se, então, o saneamento e as folhas de pagamento foram reconstituídas a partir dessas
informações. Daí, aplicou-se a norma tributária, excluiu-se os valores eventualmente recolhidos
e constituiu-se a diferença mediante o lançamento de ofício, dando origem à Notificação de
Lançamento Debcad no 35.657.914-0, de que tratam estes autos.
Além disso, a Autoridade Fiscal constatou, na contabilidade, pagamentos a
pessoas físicas que não teriam transitado pelas folhas de pagamento e nem teriam sido
informados em Gfip. Então, identificou as contas contábeis dessa natureza, intimou o
contribuinte a apresentar documentos comprobatórios dos lançamentos, o que ele não fez,
considerou os lançamentos havidos nessas contas como base de cálculo da contribuição
previdenciária, deduzindo, a cada mês, o quanto já havia sido tributado pela Notificação de
Lançamento Debcad no 35.657.914-0. O resultado deu origem ao crédito tributário constante da
Notificação de Lançamento Debcad no 35.657.915-8.
2
Conhecimento
O recurso é tempestivo.
Em sede de recurso voluntário, o recorrente apresentou novos argumentos e
documentos que não haviam sido apresentados nem durante a ação fiscal, nem na impugnação,
nem no complemento à impugnação que se seguiu à diligência. Pugnou, entretanto, pela
aplicação do princípio da verdade material para que os documentos fossem admitidos.
Fl. 2500
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.379 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000436/2007-41

O § 4o do art. 16 de Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, estabelece a
preclusão do direito de o contribuinte apresentar provas documentais após a impugnação, salvo
nas hipóteses mencionadas em suas alíneas:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
O § 5o do mesmo artigo determina que o contribuinte deverá requerer a juntada
intempestiva mediante demonstração fundamentada da ocorrência de qualquer das situações
excepcionadoras:
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
No presente caso, o recorrente não justificou o motivo de somente agora
apresentar documentos que, a rigor, sempre estiveram sob sua guarda, pois são documentos
contábeis e trabalhistas. Na verdade, limitou-se a invocar o princípio da busca pela verdade
material para fundamentar a exclusão da preclusão. Ocorre que a invocação dos princípios do
Direito, especialmente no âmbito do contencioso administrativo, não se presta a afastar a
aplicação da norma positivada, sobretudo quando ela é clara e vinculante, como no caso.
Além disso, conforme estabelece o art. 98 do Regimento Interno do Carf – Ricarf,
os conselheiros não podem afastar a aplicação ou deixar de observa a lei:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Portanto, deixo de conhecer dos documentos apresentados no recurso voluntário
em razão da preclusão.
3
Preliminares
3.1
DA DECADÊNCIA
A decisão recorrida considerou atingida pela decadência a parte do lançamento
cujos fatos geradores ocorreram até a competência 13/1999 (fl. 1652). com base na regra contida
no § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional – CTN, exceto para os levantamentos EF3 e
TE3, para os quais entendeu aplicável a regra do inc. I do art. 170 do CTN.
Percebo, entretanto, que o contribuinte efetuou recolhimento de contribuição
previdenciária, como se observa no Relatório de Documentos Apresentados (fls. 115 a 191),
Fl. 2501
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.379 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000436/2007-41

mesmo que não tenha considerado integralmente as bases de cálculo identificadas na ação fiscal.
Portanto, entendo ser o caso de aplicação da regra decadencial prevista no § 4o do art. 150 do
CTN para todo o lançamento, como determina a Súmula Carf no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Observo que o colegiado antecedente considerou que o lançamento teria ocorrido
em 21/01/2005. Na verdade, o lançamento se consubstancia com a ciência válida do sujeito
passivo, o que aconteceu em 02/02/2005 (fl. 1320). Portanto, a decadência, aferida com base no
§ 4o do art. 150 do CTN, atingiu todos os fatos geradores ocorridos até 01/2000, inclusive.
3.2
DAS NULIDADES APONTADAS NO ANEXO I DO RELATÓRIO FISCAL
O recorrente atribuiu nulidade ao fato de o relatório fiscal dizer, no item 5, que
algumas folhas de pagamento não foram apresentadas, e, no item 6, que parte do lançamento
teve por base as folhas de pagamento.
Primeiramente, destaco que o recorrente não apontou onde estaria o prejuízo
causado pela suposta informação divergente no relatório fiscal. Como bem se sabe, não há
nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief).
Além disso, como claramente descrito na decisão recorrida, não houve qualquer
contradição no relatório. No item 5, a Autoridade Lançadora se referiu às folhas de pagamento
dos trabalhadores temporários, que foram insistentemente solicitadas pela Autoridade Fiscal e
nunca apresentadas. No item 6, tratou das folhas de pagamento em geral (fl. 1645)
Do trecho acima, destacamos as explicações fornecidas pelo Auditor Fiscal, que, se
comparadas com as informações constantes do item 5 do Relatório Fiscal, não
demonstram a incongruência alegada pela empresa. Note-se que o item 5 informa
claramente que a empresa deixou de apresentar as folhas de pagamento de seus
trabalhadores temporários nas competências 07/1999, 11/1999, 12/1999, 01/2000,
05/2000, 09/2000, 11/2000, 07/2001, 08/2001, 10/2001, 12/2001 e 13/2001. Ou seja,
somente as folhas de pagamento citadas não foram apresentadas, sendo que as demais,
tanto dos trabalhadores temporários, como dos empregados, foram devidamente
apresentadas. (Grifo do original.)
Sobre os alegados erros no Anexo I do Relatório Fiscal, reproduzo o quanto
decidido pelo colegiado antecedente, cujos fundamentos admito como meus. Observo que a
decisão recorrida detalhou o critério utilizado pela Autoridade Lançadora para compor os valores
do Anexo I, sempre derivados dos documentos apresentados pelo próprio contribuinte, ora se
valendo das folhas de pagamento, ora das Gfip:
Alega ainda a Impugnante que os valores lançados no Anexo 1, em sua maioria, são
consideravelmente superiores à efetiva base tributável, citando como exemplo a
situação do empregado Manoel M. Filho, PIS no 10431859334, cuja admissão ocorrera
em 16/12/1999 e demissão em 07/12/2000, com remuneração mensal de R$549,96.
Alega que como o funcionário trabalhou 7 (sete) dias na empresa, a base tributável
Fl. 2502
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.379 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000436/2007-41

efetivamente devida seria de R$128,32, ao invés do valor de R$298,14 considerado pela
fiscalização.
Conforme visto, a empresa deixou de apresentar as folhas de pagamento dos
trabalhadores temporários das competências 07/1999, 11/1999, 12/1999, 01/2000,
05/2000, 09/2000, 11/2000, 07/2001, 08/2001, 10/2001, 12/2001 e 13/2001 e a Relação
de Empregados da GFIP nas competências 01/1999 a 06/2003 (a empresa somente
apresentou as Folhas de Rosto da GFIP nesse período).
Em relação aos empregados efetivos, a empresa apresentou as folhas de
pagamento para todo o período fiscalizado.
O Auditor Fiscal comparou as folhas de pagamento apresentadas com as
remunerações constantes do Demonstrativo de Composição da Base de Cálculo da
GFIP (DCBC-GFIP), e constatou-se a ocorrência de:
a) empregados e remunerações constantes das folhas de pagamento apresentadas, que
não constavam da GFIP;
b) empregados e remunerações constantes do DCBC-GFIP, que não constavam das
folhas de pagamento apresentadas.
Essas divergências concentravam-se nos empregados demitidos.
Foi constatado também que algumas remunerações de empregados estavam a maior no
DCBC-GFIP devido ao envio da informação da GFIP em duplicidade pelo contribuinte.
Estas remunerações foram corrigidas para integrarem esta NFLD.
O Auditor Fiscal relacionou os segurados não incluídos em GFIP juntamente com os
segurados já constantes do DCBC-GFIP, de modo a obter a folha de pagamento correta
da empresa. A partir das remunerações por empregado, por competência, foi calculada a
contribuição previdenciária da parte de segurados, da empresa e também as
contribuições de terceiros.
Deste cálculo foi abatido o valor das GPS (Guia da Previdência Social) e GRPS (Guia
de Recolhimento da Previdência Social) pagas pela empresa e o valor da retenção de
11% descontado nas notas fiscais emitidas, conforme disposto no art. 31 da Lei no
8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.711/98.
Nas competências em que não houve a apresentação das folhas de pagamento, a
fiscalização tomou por base os dados do DCBC-GFIP para o cálculo das contribuições
previdenciárias contidas na NFLD.
Conforme informado no Relatório Fiscal, o Anexo 1 corresponde à relação dos
segurados empregados com suas respectivas remunerações mensais e desconto de
segurados. por competência, que serviu de base para o lançamento do crédito
previdenciário desta NFLD no período de 01/1999 a 06/2004.
O Auditor Fiscal Notificante pronunciou-se também sobre o Anexo 1 na Informação
Fiscal, nos seguintes termos:
(...)
2. A empresa não apresentou as informações sobre os fatos geradores de suas
contribuições previdenciárias de forma completa no período de 01/1999 a
06/2004;
3. A Fiscalização teve que montar a real FP do contribuinte (Anexo 1 ao RF) no
período de 01/1999 a 06/2004 com base nas FP incompletas apresentadas pela
Fl. 2503
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.379 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000436/2007-41

empresa (quando houve a apresentação) e no DCBC/GFIP (relatório com
empregados e remunerações declarados em GFIP pela empresa), sendo ambas
as fontes de dados provenientes do contribuinte.
4. A FP constante do Anexo 1 por si só já contém as informações necessárias e
suficientes sobre os fatos geradores do crédito previdenciário no período de
01/1999 a 06/2004, de forma análoga às FP apresentadas pela empresa com
relação aos fatos geradores referentes ao período de 07/1997 a 12/1998.
(...)
12 - Da confiabilidade dos dados constantes no procedimento fiscal A defesa
alega (fl.1338 do processo) que há insegurança nos dados constantes do
procedimento fiscal.
Tal afirmação é inverídica.
Os valores totais dos salários de contribuição mensais apurados com base na
FP elaborada pela Fiscalização constantes do Anexo 1 ao Relatório Fiscal são
corroborados pela apuração dos salários de contribuição realizada através dos
Livros Diário e Razão do contribuinte, cujos valores mensais foram inclusive
maiores que os apurados nesta NFLD 35.657.914-0.
As diferenças entre os valores dos salários de contribuição apurados pelos
Livros Diário e Razão e os valores dos salários de contribuição que geraram
esta NFLD serviram de base de cálculo da NFLD 35.657.915-8.
Desta forma, em que pese a contestação dos valores constantes do Anexo 1 pela
Impugnante, verifica-se que os mesmos foram obtidos pelo Auditor Fiscal com base em
documentos elaborados e apresentados pela própria empresa, tais como folhas de
pagamento e Demonstrativo da Composição da Base de Cálculo da GFIP –
DCBC/GFIP, e confirmados pela apuração do salário-de-contribuição realizada através
dos Livros Diário e Razão do contribuinte, cujos valores mensais foram, inclusive,
maiores que os apurados nesta NFLD.
A Impugnante, por sua vez, não apresenta quaisquer documentos que comprovem que
os valores informados pela fiscalização no referido Anexo 1 não correspondem aos
valores efetivamente recebidos pelos seus empregados e trabalhadores temporários,
limitando-se a recompor o Anexo 1 com os valores que alega serem os corretos.
(Todos os grifos do original.)
Sobre a questão do livros contábeis, mais uma vez andou bem a decisão recorrida.
Eis que a referência aos livros contábeis se deu apenas para informar o contribuinte que os
valores considerados foram confrontados com aquelas informações, que foram obtidas no
procedimento fiscal. Aliás, essa é a explicação dada pela própria Fiscalização (fl. 1418) quando
se pronunciou acerca da defesa do contribuinte:
Os valores totais dos salários de contribuição mensais apurados com base na FP
elaborada pela Fiscalização constantes do Anexo 1 ao Relatório Fiscal são corroborados
pela apuração dos salários de contribuição realizada através dos Livros Diário e Razão
do contribuinte, cujos valores mensais foram inclusive maiores que os apurados nesta
NFLD 35.657.914-0.
As diferenças entre os valores dos salários de contribuição apurados pelos Livros Diário
e Razão e os valores dos salários de contribuição que geraram esta NFLD serviram de
base de cálculo da NFLD 35.657.915-8.
Fl. 2504
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.379 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000436/2007-41

Observe que, em relação a este lançamento, os documentos contábeis não foram
supedâneo das informações constantes do Anexo I, mas foram utilizados para outro lançamento,
a NFLD 35.657.915-8.
Afasto, pois, as nulidades alegas.
3.3
DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR OMISSÃO
Percebo que a decisão recorrida não se omitiu em relação a nenhum argumento da
impugnação. Inclusive, pronunciou-se especificamente quanto à alegada omissão acerca da
situação exemplificada pelo impugnante, relativa ao segurado Manoel M. Filho (fl. 1446). A
decisão esclareceu a metodologia utilizada pela Autoridade Lançadora para a definição dos
valores de remuneração dos empregados: foram comparadas as folhas de pagamento
apresentadas com as Gfip e, a partir daí, recompostas as folhas de pagamento, incluindo as
informações que estavam apenas em Gfip.
A Autoridade Fiscal explicou, claramente, em seu relatório (fl. 566) que os
valores do Anexo I provieram das folhas de pagamento ou Gfip; portanto, em ambos os casos
foram obtidos a partir das informações prestadas pelo próprio contribuinte.
Afasto, pois, a nulidade alegada.
4
Mérito
4.1
DOS VÍCIOS NO ANEXO I DO RELATÓRIO FISCAL
O recorrente apresentou (fls. 1572 a 1574), para os casos em que houve admissão
e demissão no período fiscalizado, um comparativo entre as remunerações consideradas no
lançamento, constantes do Anexo I do Relatório Fiscal (fls. 599 a 1189), e os valores por ele
calculados com base nos dias trabalhados. Citou, por exemplo, o caso do segurado Manoel M.
Filho, cujo salário considerado no lançamento foi de R$ 298,14 mas, segundo seus cálculos,
deveria ser de R$ 128,32. Outras divergências foram apontadas.
Compreendo os cálculos feitos pelo recorrente. Entretanto, percebo que ele não
juntou prova de um elemento essencial, que seria o valor do salário contratado e que constou das
folhas de pagamento. Sem isso, não é possível aferir se o cálculo por ele apresentado está
correto. Embora tenha juntado alguns contratos de trabalho (fls. 1575 a 1584), eles não são
suficientes para se determinar o salário devido ao trabalhador no mês considerado na planilha
que o próprio recorrente juntou, pois, como estão expressos em horas, seria necessário juntar
também a prova das horas trabalhadas, bem como eventuais descontos salariais para se chegar ao
valor bruto do salário e, daí, calcular-se o salário proporcional que seria a base de cálculo da
contribuição previdenciária.
Por outro lado, a Autoridade Lançadora comprovou ter obtido os valores a partir
das folhas de pagamentos e das Gfip. Ainda que tenha, por hipótese, feito cálculos errados de
salários proporcionais em algum dos casos de demissão, caberia ao contribuinte apresentar as
provas suficientes para demonstrar o erro e infirmar o lançamento, inclusive para permitir
eventual correção na base de cálculo.
Fl. 2505
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.379 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000436/2007-41

Outro erro no Anexo I apontado pelo recorrente seria a repetição, alegadamente
indevida, de empregados na lista, inclusive com informações divergentes. Por se tratar de
empresa de trabalho temporário, não havia impedimento algum de um mesmo trabalhador
celebrar mais de um contrato com o recorrente, inclusive com contratação em períodos
simultâneos ou sobrepostos, contanto que houvesse compatibilidade de horário de trabalho e
respeitadas as demais normas trabalhistas. Como se percebe nos contratos juntados pelo
recorrente (fls. 2303 a 2492), os trabalhadores eram contratados para prestarem serviços na sede
das empresas contratantes do empregador. Analisando o Anexo I (fls. 599 a 1189), percebe-se
que era totalmente comum a situação de o mesmo trabalhador ter dois ou até mesmo três
contratos simultâneos. Não vejo, pois, como essa situação poderia macular o documento. Mais
uma vez, o recorrente não trouxe provas de que as repetições teriam sido em razão de erro, e não
de múltiplos contratos.
Registre, de novo, que os dados do Anexo I provieram das folhas de pagamento e
das Gfip da própria empresa. Daí se conclui que também naqueles documentos os empregados
figuraram mais de uma vez.
A alegação genérica de que o Anexo I teria “inúmeros vícios” não pode ser
considerada suficiente para afastar seu valor probante. Eis que a Autoridade Fiscal demonstrou
de que maneira chegou àqueles valores e o recorrente, apegando-se a situações pontuais,
pretendeu extrapolar sua conclusão para todo o relatório. As situações apontadas pelo recorrente
(erro no valor do salário de contribuição e repetição de nomes no documento) como máculas
hábeis a afastar o Anexo I não foram suficientemente comprovadas. As alegações desprovidas de
provas não se prestam a modificar o ato administrativo.
4.2
DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA NO CÁLCULO DA MULTA
O recorrente se insurgiu contra a decisão recorrida, no que concerne ao cálculo da
multa, por entender que a hipótese mais favorável seria a aplicação do 35-A da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, em substituição ao revogado art. 35 da mesma lei, que foi o fundamento
deste lançamento.
Registro que não é permitido, a este colegiado, promover decisão ultra petita, pois
o limite da decisão é o pedido. Isso porque, no meu entender, em se tratando de obrigação
principal, a multa aplicável seria a menor entre a prevista entre a redação do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, dada pela Lei no 9.876, de 1999, e a que foi dada pela Lei no 11.941, de 2009,
que remete ao art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Dou, pois, provimento ao recurso na matéria para determinar o cálculo da multa
tal e qual solicitado pelo recorrente, ou seja, com base no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991.
Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo dos documentos
apresentados extemporaneamente em face da preclusão, afastar as preliminares e dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento relativo aos fatos geradores
acontecidos até 01/2000, inclusive, e determinar o cálculo da multa com base no art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991.
Fl. 2506
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-008.379 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000436/2007-41

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 2507
DF CARF MF
Original